Tribunal: CARF
Processo: 10880.971820/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014
MULTA DE MORA. DE ́BITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP. DENU ́NCIA ESPONTA^NEA. INOCORRE^NCIA.
Incabi ́vel a aplicac ̧a~o do benefi ́cio da denu ́ncia esponta^nea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensac ̧a~o tributa ́ria. Isso porque, nessa hipo ́tese, a extinc ̧a~o do de ́bito estara ́ submetida a` ulterior condic ̧a~o resoluto ́ria da sua homologac ̧a~o pelo Fisco, a qual, caso na~o ocorra, implicara ́ o na~o pagamento do cre ́dito tributa ́rio, havendo, em conseque^ncia, a incide^ncia de juros e multa morato ́rios. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971820/2016-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.619 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIVAREAL INTERNET LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014

rios. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, em votação efetuada na sessão de 17 de novembro de 2022. No mérito, deu-se
provimento ao recurso por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Valcir Gassen (relator),
Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, que votaram pela negativa de provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971820/2016-49
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971820/2016-49

Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Walker Araújo e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 120 a 136), interposto pela
Fazenda Nacional em 16 de outubro de 2020, em face do Acórdão no 3302-009.266 (e-fls. 113 a
118), de 27 de agosto de 2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRI
- o: 2014

-
administrativa tomar conhecimento
procedimento administrativo ou medida de fiscaliza

o 1.149.022/SP).
Esta foi a decisão da Turma:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso
Abud, Corintho Oliveira Machado e Denise Madalena Green que negavam
provimento ao recurso. recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o 3302-009.257, de 27
de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10880.971816/2016-
81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Por bem retratar a matéria objeto da lide cita-se trecho do Relatório da decisão
proferida pela DRJ/BHE (e-fls 68 e seguintes):

de rastreamento 116620645, emitido
eletronicamente em 04/08/2
PER/DCOMP no 37598.64505.150316.1.3.04-8778.

e Receita 5856, decorrente
de recolhimento com Darf efetuado em 25/04/2014, no valor de R$132.432,75.
De acordo com o Despacho Dec
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, mas parcialmente utilizados para q
contribuinte, re ito p

37598.64505.150316.1.3.04-8778. Assim, dia
compe
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971820/2016-49

Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 140 a
144), de 3 de novembro de 2020, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da matéria referente

compensado.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 152 a 165), em 14 de julho de
2021, em que requer o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Caso assim não se entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Contribuinte alega, em Contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido,
pois ausentes os requisitos legais previstos no § 8o e § 9o do Art. 67 do RICARF, em específico,
“(...) que a Fazenda Nacional se limitou a suscitar ementas e trechos de
paradigma,
dos re s ”.
Na análise dos Autos, verifica-se que não procede, com a devida vênia, o alegado,
visto que no Recurso Especial consta o cotejo analítico e a devida comprovação da divergência
jurisprudencial, com o relato do entendimento adotado pelo acórdão recorrido em contraface ao
decidido nos acórdãos indicados como paradigmas (Acórdão no 9303-006.011 e Acórdão no
1302-001.237), com suas ementas, trechos do relatório e dos votos, devidamente sobretaxados
com o intuito claro de estabelecer um processo persuasivo.
Quanto ao mérito o apelo fazendário se opõe ao entendimento da decisão
recorrida que constatou configurada a denúncia espontânea da infração mediante a extinção do
débito por intermédio de compensação.
Sustenta a Fazenda Nacional que a compensação não equivale a pagamento para a
aplicação do instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário
Nacional. Reforça seu entendimento com referência aos artigos 156, 170, 111 do Código
Tributário Nacional e ao art. 74 da Lei no 10.637/2002.
Com a devida vênia, entende-se que não merece reparos na decisão recorrida,
visto que a compensação, como modalidade de extinção do crédito tributário, tem contido em
seu conceito pagamentos recíprocos entre devedor/credor e credor/devedor da obrigação
tributária. Os requisitos necessários para apurar o devido pagamento de um tributo, bem como,
de apurar os devidos pagamentos recíprocas (compensação) não tem o condão de afastar aquilo
que é nuclear no conceito de compensação, ou seja, obrigações recíprocas entre o Fisco e o
Contribuinte. Se porventura, v. g., não se “constatar” efetivo o pagamento ou se não se verificar
atendido a compensação, sua condição resolutória, cabe à administração fazendária tomar as
medidas necessárias daí decorrentes.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971820/2016-49

Na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp. no 1.149.022/SP,
em julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, verifica-se o seguinte
entendimento acerca da denúncia espontânea:
“
-C, DO

DO PAGAMENTO

1.

o -

. (...)
4. Destarte, o

do
CTN. (...)

decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. -
” (Resp no 1.149.022/SP, Relator Ministro
Luiz ).
Como resta comprovado nos autos o atendimento dos requisitos do instituto da
denúncia espontânea, com o pagamento do débito não declarado com o acréscimo de juros antes
de qualquer procedimento fiscalizatória, por meio de compensação com a utilização de crédito
proveniente de DARF pago a maior, não procede as alegações da Fazenda Nacional. Consignado
no final do voto proferido no acórdão recorrido: “Vale ainda ressaltar que não há no processo
qualquer notícia sobre procedimento fiscal para averiguar a operação em análise”.
Verifica-se assim que foi atendido o disposto no Art. 138 do Código Tributário
Nacional que estabelece o pagamento do tributo devido e dos juros de mora antes de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971820/2016-49

Cabe considerar ainda o decidido pelo “ ”
“ ” – Resp 1.122.131/SC:
“ 9°
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO
DEVIDO. INCLUSÃO DA SSP - 1669290v7 12 HIPÓTESE DE
COMPENSAÇÃO,
COMO
ESPÉCIE
DO
GÊNERO
PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE
COMPARTILHAM
DESSA
ABORDAGEM
INTELECTIVA.
NECESSIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA
DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS
SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9°. da MP
303/06, deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão
pagamento, a extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na
”
relator: ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, data do
julgamento: 24/5/16 ”
A Nota Técnica Cosit 1 – ainda que “ ” serve como reforço ao entendimento
de que compensação equivale a pagamento:
“[ ]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem, ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como consequência, a
compensação também é instrumento apto a configurar a denúncia espontânea.
[ ]”
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971820/2016-49

Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire – redator designado

41 da Lei no
13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal Superior

respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seus vencimentos.

das 1a e 2a Turmas
pagamento strictu sensu do. Veja-se:

1. -

, justamente porqu

Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.704.799/PR, Relator Min. Gurgel de Faria, Dje
17/06/2019)
o –
9
Assunto: Normas de Admi

instr
.

Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN,

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971820/2016-49

No mesmo sentido, recente julgado (Ac. 9101-006.061) da 1a Turma da CSRF,
de abril/2022:
DENUNCIA
ES

COMP

p ia decorrente pelo adimplemento a
destempo.

EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
O voto da relatora Edeli Pereira Bessa assevera
o STJ, o seguinte:

na, Regina Helena Costa e Gurge
9

g Fernandes, Mauro Campbell
Mar 9
no 1.720.601/CE).

pagamento.
Portanto, em casos que o alegado “ ” -se com o envio de
DCOM -
9 - 9
sas, e 9303-008.796, de 14/06/2019, para o
9 -012.012, de
18/10/2021.
Deveras, é de ser reformado o recorrido, restabelecendo-se a exigência da
multa moratória.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971820/2016-49

DISPOSITIVO

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 202
DF CARF MF
Original